Tribunal: TJMT
Processo: 1031905-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de desbloqueio judicial de veículo adquirido antes do ajuizamento da ação originária, cujo bloqueio foi registrado via sistema RENAJUD, causando alegados prejuízos financeiros e operacionais à atividade comercial da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a boa-fé do adquirente de veículo, em alienação ocorrida durante a tramitação de ação principal, justifica o desbloqueio judicial do bem;
(ii) avaliar se a decisão recorrida violou os requisitos para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão liminar nos embargos de terceiro possui natureza de tutela de urgência satisfativa, cabendo sua concessão apenas quando verificada a aparência do direito em favor do embargante.
4. A aquisição de bem objeto de bloqueio judicial, ainda que formalmente regular, não exime o comprador de verificar a existência de constrições, dada a presunção de risco inerente às transações com veículos usados.
5. O bloqueio judicial tem como objetivo assegurar a efetividade da ação principal, prevenindo o esvaziamento patrimonial da parte executada, o que prevalece sobre a alegada boa-fé do adquirente.
6. A presunção de urgência nos embargos de terceiro, prevista no art. 678 do CPC, não é suficiente para afastar a preponderância da garantia da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aquisição de veículo usado, com bloqueio judicial registrado antes da alienação, não exime o adquirente de verificar a regularidade do bem, sendo o bloqueio válido para resguardar a efetividade da ação principal.
2. A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração da aparência do direito em favor do embargante, o que não prevalece sobre o interesse de efetivação da constrição judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 678.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no caso analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚCLEO SETORIAL DE TAQUIGRAFIA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031905-86.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS PAIVA FERNANDES DA SILVA - CPF: 045.668.391-76 (ADVOGADO), GRAMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.003.006/0001-00 (AGRAVANTE), RODRIGO VITORINO FALCAO RODRIGUES - CPF: 050.026.271-37 (AGRAVADO), ALINE MASSABKI RENSI - CPF: 016.711.799-86 (ADVOGADO), VANIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 657.655.162-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO. UNÂNIME”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto para reformar decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de desbloqueio judicial de veículo adquirido antes do ajuizamento da ação originária, cujo bloqueio foi registrado via sistema RENAJUD, causando alegados prejuízos financeiros e operacionais à atividade comercial da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a boa-fé do adquirente de veículo, em alienação ocorrida durante a tramitação de ação principal, justifica o desbloqueio judicial do bem;

(ii) avaliar se a decisão recorrida violou os requisitos para a concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão liminar nos embargos de terceiro possui natureza de tutela de urgência satisfativa, cabendo sua concessão apenas quando verificada a aparência do direito em favor do embargante.

4. A aquisição de bem objeto de bloqueio judicial, ainda que formalmente regular, não exime o comprador de verificar a existência de constrições, dada a presunção de risco inerente às transações com veículos usados.

5.

O bloqueio judicial tem como objetivo assegurar a efetividade da ação principal, prevenindo o esvaziamento patrimonial da parte executada, o que prevalece sobre a alegada boa-fé do adquirente.

6.

A presunção de urgência nos embargos de terceiro, prevista no art. 678 do CPC, não é suficiente para afastar a preponderância da garantia da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de veículo usado, com bloqueio judicial registrado antes da alienação, não exime o adquirente de verificar a regularidade do bem, sendo o bloqueio válido para resguardar a efetividade da ação principal.

2.

A concessão de tutela de urgência nos embargos de terceiro exige a demonstração da aparência do direito em favor do embargante, o que não prevalece sobre o interesse de efetivação da constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GRAMCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1003867-26.2024.8.11.0045, manejados em face de
RODRIGO VITORINO FALCÃO RODRIGUES
, indeferiu o pedido liminar de desbloqueio judicial de veículo S10, ano 2011, placa NWN 425 (contrato de financiamento MIA387161/2.90PBT), objeto de litígio em ação principal de obrigação de fazer.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que adquiriu o veículo de boa-fé antes do ajuizamento da ação originária e que o bloqueio judicial, determinado via sistema RENAJUD, vem ocasionando prejuízos financeiros e operacionais à sua atividade comercial.

Sustenta que não poderia prever qualquer restrição sobre o bem, já que a transferência ocorreu sem entraves pelo órgão de trânsito.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DOUGLAS PAIVA FERNANDES DA SILVA – OAB/MT 34801-A.

V O T O

EXMO. SR. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese da norma legal e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata aos embargos de terceiro, tanto para uma parte quanto para a outra.

No caso dos autos, a documentação acostada nos autos de origem demonstra que a transferência de propriedade ocorreu durante a tramitação da ação principal, tendo sido o bloqueio judicial registrado via sistema RENAJUD antes da alienação.

Ainda que a agravante tenha cumprido as formalidades legais para a aquisição do veículo, tal fato não elide a responsabilidade de verificar a regularidade do bem no momento da compra, especialmente considerando o risco inerente às transações comerciais com veículos usados.

Ademais, o bloqueio judicial visa assegurar a efetividade da ação originária, na qual o agravado busca resguardar seus direitos em face da vendedora e previne o esvaziamento do patrimônio da parte executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Senhor presidente,

Requeiro, com todo o respeito, vista para melhor análise dos fatos. Fiquei com algumas dúvidas.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Após detido exame dos autos, acompanho o voto da eminente Relatora.

A questão posta nos autos revela situação delicada envolvendo a transferência de veículo que era de propriedade de Onir Luiz Rodrigues, falecido em 29/06/2019 em acidente automobilístico, sendo seu único bem e tendo como único herdeiro o agravado.

A cronologia dos fatos demonstra que Vânia Pereira da Silva, então namorada do falecido, obteve a transferência do veículo para seu nome junto ao DETRAN-PA de maneira questionável. Importante destacar que o herdeiro ajuizou ação de obrigação de fazer (processo no 1004235-11.2019.8.11.0045) em 29/10/2019, questionando essa transferência irregular. No entanto, mesmo com ação em curso, Vânia alienou o veículo à agravante GRAMCAR em 28/02/2020.

Embora a agravante sustente sua boa-fé na aquisição do bem, o caso apresenta peculiaridades que justificam a manutenção do bloqueio judicial. A existência de ação prévia questionando a regularidade da transferência do veículo, aliada ao fato de que a agravante é empresa do ramo automobilístico, impõe reconhecer que havia dever de diligência mais rigoroso na verificação da cadeia dominial do bem.

Ainda que não houvesse restrição judicial no momento da compra, as circunstâncias do caso indicam que uma averiguação mais cautelosa da origem do bem era necessária, especialmente considerando o curto lapso temporal entre o falecimento do proprietário original, a transferência para Vânia e a posterior venda à agravante.

Como bem pontuou a Relatora, o bloqueio judicial visa assegurar a efetividade da ação principal, na qual se discute a própria legitimidade da primeira transferência. Permitir o desbloqueio neste momento poderia comprometer irremediavelmente o direito do herdeiro legítimo.

Ante o exposto, acompanho integralmente o voto da Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025.